Tribunal: TJDFT
Processo: 0701919-11.2022.8.07.9000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2023-01-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0701919-11.2022.8.07.9000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. RECLAMADO: JUIZO DA PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação proposta por SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. contra acórdão proferido pela PRIMEIRA TURMA RECURSAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL, ementado nos seguintes termos: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. CONSÓRCIO. CARTA DE CRÉDITO. RECUSA DO CADASTRO DO CONSORCIADO CONTEMPLADO. FATO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. 1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: condenação em obrigação de fazer consistindo em compelir o réu a fornecer a carta de crédito diante da contemplação no consórcio; condenação em obrigação de pagar quantia certa a título de reparação por danos morais em razão da recusa do cadastro. Recurso do réu postula a reforma da sentença que julgou os pedidos procedentes, em parte. 2 – Recurso. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/1995), o que não foi demonstrado no caso em exame. A execução da obrigação de fazer fixada está condicionada ao trânsito em julgado, conforme determinado na sentença, pelo que não se vislumbra risco algum para o recorrente que justifique a concessão de efeito suspensivo ao recurso inominado interposto. 3 – Consórcio. Liberação da carta de crédito. Rejeição do cadastro. Fato do serviço. A recusa à liberação da carta de crédito ao consorciado contemplado, fundada na rejeição do cadastro em razão de baixo perfil, que só foi apurado após a contemplação, viola a boa-fé objetiva, o dever de informação, assim como frusta a legítima expectativa depositada na obtenção do crédito, constituindo fato do serviço. Nesse sentido: (Acórdão 946315, 20150110794997APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 1/6/2016, publicado no DJE: 9/6/2016. Pág.: 283/291). Não há elementos no processo evidenciando alteração fática após a parte ter se vinculado ao consórcio, que pudesse justificar a rejeição do seu cadastro. Ademais, deve-se levar em conta a constituição da alienação fiduciária para garantir o pagamento da dívida e que cerca de 75% do saldo devedor já foi amortizado (ID 37880102), implicando em sensível redução do risco. Mostra-se indevida, pois, a recusa à concessão da carta de crédito ao consorciado. Sentença mantida nesse ponto. 4 – Responsabilidade civil. Danos morais. Pessoa jurídica. Ausência de dano. A obrigação de indenizar, mesmo nas relações de consumo em que a responsabilidade é objetiva, se assenta na existência de um ato ilícito, de um nexo causal e de um dano (art. 927, Código Civil). A disciplina jurídica do dano moral é destinada a proteger os direitos imateriais da pessoa natural. Excepcionalmente se amplia para a proteção da personalidade jurídica, quando afetada a reputação e honra de entidades, o que não se verificou no caso em exame. É, pois, improcedente o pedido de reparação por dano moral. 5 – Obrigação de fazer. Astreintes. Alteração do valor. As obrigações de fazer e de pagar a multa tem natureza e fundamento distintos, de modo que não podem ser objeto de um valor conglobado, como consta da sentença, mesmo porque a multa pressupõe o descumprimento após a intimação para pagar. Além disso, a multa perde a sua função, que é estimular o cumprimento voluntário da obrigação constante de título executivo. Desse modo, modifica-se a condenação para impor a obrigação de emitir a carta de crédito, no valor de R$ 27.753,00 (valor de dezembro de 2021, ID 37880102), com atualização monetária, no prazo de 15 dias a partir da intimação para cumprimento. Em caso de descumprimento incide multa diária de R$400,00 até o limite de R$5.000,00, sem prejuízo de conversão em perdas e danos pelo valor atualizado da carta. Recurso a que se dá provimento, em parte, para afastar a condenação em obrigação de pagar quantia certa a título de reparação por dano moral e modificar a forma de incidência da multa. 6 – Recurso conhecido e provido, em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios. Em suas razões iniciais, a parte reclamante pretende, em síntese, a reforma do referido acórdão para que prevaleça o entendimento consolidado pelos Tribunais, no sentido que albergaria a legalidade da recusa da liberação da carta de crédito ao consumidor. No despacho de ID 41157677, foi determinada a emenda da inicial, para a parte reclamante apresentar precedente do STJ qualificado, pois não há na inicial referida indicação. Devidamente intimada, a parte reclamante coligiu sentença da “2a VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS - CAMAÇARI – PROJUDI”, acórdão de apelação cível do TJMG. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil[1], conduz a premissa que a ausência de requisito essencial da inicial e a inércia do autor em cumprir a ordem de emenda no prazo legal acarretam o indeferimento da petição inicial. Feito isso, dispõe o art. 988 do Código de Processo Civil de 2015: Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência) IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência) Deveras, a reclamação é vista como forma excepcional de revisão do ato judicial, para preservar ordem advinda das instâncias superiores. A propósito, o art. 196, IV, do RITJDFT admite o processamento de reclamação para “dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas”, cuja competência de julgamento é da Câmara de Uniformização de Jurisprudência (§2o). Conforme assentado anteriormente, verifica-se do exame acurado da petição inicial, que a reclamante pretende desconstituir o acórdão reclamado, que manteve a condenação da requerida, ora reclamante, para “ que emita ao requerente carta de crédito nos termos contratados (contrato 0330187236), no prazo de 30 dias a contar do trânsito em julgado, sob pena de multa”. Aponta que o acórdão reclamado violou decisões de outros Tribunais. Contudo, olvidou de coligir precedente vinculante do STJ. Assim, não há confronto aparente entre precedentes vinculantes do STJ e o acórdão reclamado. Em linha de princípio, tem-se por bem indeferir a inicial, diante do não atendimento do despacho que determinou a sua emenda para a parte indicar precedente qualificado (vinculante) que sirva de supedâneo para autorizar o processamento da presente reclamação. Ante o exposto, indefiro a petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, I e IV, e art. 988, todos do Código de Processo Civil. Custas pela parte reclamante. Sem honorários. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique. Intimem-se. Brasília, 11 de janeiro de 2023. Desembargadora LEILA ARLANCH RELATORA [1] Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.